Tribunal: TJMT
Processo: 1029884-65.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029884-65.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL ELEANDRO JAGMIN DE OLIVEIRA - CPF: 821.033.130-20 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME E VEÍCULO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. CARÁTER HÍBRIDO MATERIAL/PROCESSUAL DAS ASTREINTES. EVENTUAL OCORRÊNCIA OU NÃO DA MULTA APLICADA SERÁ OBJETO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória detém caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. Sua exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência do direito material vindicado na demanda.
Precedente. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 1.812.134/AM – rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/5/2023 - DJe de 25/5/2023
). 2- Inadmissível a execução da multa com base em mera decisão interlocutória, baseada em cognição sumária e precária por natureza. 3- As astreintes serão exigíveis e, portanto, passíveis de execução, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva. A pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória. 4-
A apuração da eventual ocorrência ou não da multa aplicada será, oportunamente, objeto do pedido de execução de título judicial, quando será analisada. 5-
Havendo reconhecimento do dano moral em primeiro grau, inviável a sua revisão em recurso do consumidor.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 215957273, na reclamação nº
1029884-65.2023.8.11.0003,
do 2º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente para tornar definitiva a decisão proferida no id. 215957253; e, condenar a Requerida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), a título de indenização por dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão quanto a fixação da multa arbitrada quanto ao descumprimento da liminar exarada
; - majoração do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da multa astreinte.

A decisão de id. 215957253, foi prolatada com indeferimento da multa pretendida:

“...

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, a BAIXA do registro de Alienação Fiduciária, do veículo I/VW SPACEFOX GII, placa NPL 9415, cor prata, ano 2010 / modelo 2011, RENAVAN 00268182787, de propriedade do Autor, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Por fim, indefiro imposição de multa por descumprimento, neste momento processual...”

Do mesmo modo, excluída, por ora da r. sentença:

“...

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Determinar que o réu promova a baixa do gravame junto ao Detran-MT do veículo I/VW SPACEFOX GII, placa NPL 9415, cor prata, ano 2010 / modelo 2011, RENAVAN 00268182787;

2) Condenar o requerido ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual. ...”

No caso, verifico que não foi fixado multa pecuniária, para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória. A multa pecuniária, por deter caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o valor decorrente de sua incidência, ao titular do bem da vida postulado em juízo.

Sua exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao eventual reconhecimento da existência do direito material vindicado na demanda.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO
.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório.
3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente
.4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 1.812.134/AM – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/5/2023 -DJe de 25/5/2023). Grifei.

As astreintes serão exigíveis quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva, desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo. A pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória.

No caso concreto, a liminar concedida inicialmente não fixou qualquer valor da multa, o que também não ocorreu na sentença combatida.

Assim, a sentença merece parcial reparo para o fim de fixar multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença
. Outrossim, a pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão.

- do eventual descumprimento.

A eventual ocorrência ou não da multa aplicada será, oportunamente, objeto do pedido de execução de título judicial, quando será analisada.

- do dano moral e o princípio da “non reformatio in pejus”.

Embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, estando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICATIVO DE ENTREGA IFOOD. PEDIDO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMANTE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS. REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR – 5ª T – RI 00075644120228160130 – Paranavaí –rel. Júlia Barreto Campelo – j.15/5/2023 - DJe 15/5/2023) . Grifei.

Todavia, havendo recurso só do consumidor, inviável a revisão do dano moral reconhecido, tendo em vista o princípio da “
non reformatio in pejus”
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida tão somente para determinar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024